Tribunal: TJMT
Processo: 1010111-17.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010111-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, AFASTOU A QUESTÃO PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

– P
RELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – REVOGAÇÃO DO MANDATO – ARBITRAMENTO – NECESSIDADE – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS TRABALHOS REALIZADOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

A revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais

Levando-se em consideração o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, a referida verba deve ser arbitrada de forma proporcional, em percentual que atenda a razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1010111-17.2023.8.11.0041 proposta pela

Marcelo Borges & Advogados Associados, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 37.101,05 (trinta e sete mil cento e um reais e cinco centavos).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a preliminarmente pela ausência de interesse de agir. No mérito, desproporcionalidade na fixação da verba honorária, haja vista que a remuneração do advogado será pelos honorários atinentes à sucumbência, ou percentuais sobre os valores efetivamente recolhidos quando da solução pelas vias amigáveis.

Assevera que é lícito estipular que a remuneração do profissional da advocacia se dê apenas pela verba sucumbencial, configurando-se assim num contrato de risco, sem direito a percebimento de valores outros que não aqueles previstos na avença.

Discorre sobre a licitude em relação à rescisão contratual e da extinção do mandato.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, levantando preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito,
rebate os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento (id. 237063725).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1010111-17.2023.8.11.0041 julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 37.101,05 (trinta e sete mil cento e um reais e cinco centavos).

Consta dos autos que Marcelo Borges & Advogados Associados, propôs a Ação de Cobrança de Arbitramento de Honorários Advocatícios, em face da do Banco do Brasil S/A, sustentando, em sua inicial, que firmou, através do seu representante legal, contrato de prestação de serviços advocatícios com o requerido em 20/10/2003, àquela época com a denominação Arnaldo Borges e Advogados Associados, sendo posteriormente alterado em face do registro de alteração contratual junto a OAB/MT, motivo pelo qual passou a ser denominado Marcelo Borges & Advogados Associados..

Asseverou que, no final de março do ano de 2013 o representante do autor recebeu notificação encaminhada pela AJURE TERCEIRAZAÇÃO (SP) firmada por Claudia Vasconcelos Duchecou (gerente de grupo) na qual trazia a notícia de que o contrato de prestação de serviços advocatícios seria considerado rescindido, a contar do recebimento da presente notificação.

Aduziu que o Reclamado ainda condicionou ao autor que permanecesse na condução dos processos pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar da rescisão noticiada, e ainda a informação de que “eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições para tanto”, situação essa que coloca em total desvantagem contratual o profissional que trabalhou no respectivo processo, participou de diversos atos, dispôs sua intelectualidade e compromisso, ficando totalmente desamparado após anos de processamento, saindo de “mãos abanando” sem receber os honorários devidos pelo serviço inegavelmente prestado.

Argumentou que conduziu os autos da Ação de Execução que o Requerido moveu em desfavor de Clebes Germano dos Santos e Outros que tramitou pela 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, - distribuído em 30/08/2001 até a rescisão unilateral do contrato em 22/04/2013, dívida executada na quantia de R$ 53.372,96 (cinquenta e três mil trezentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos); tendo como valor atualizado aproximado até 11/03/2023 no montante de R$ 742.021,18 (setecentos e quarenta e dois mil e vinte e um reais e dezoito centavos).

Posto isso, postulou a procedência do pedido com a condenação do Requerido o arbitramento e o pagamento dos honorários advocatícios pelos serviços prestados, e referentes ao trabalho realizado na ação discriminada nesta peça e no percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) podendo ser tomado como base o valor atualizado do débito, considerando a atuação por quase 12 (doze) anos na condução daquele feito.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, julgando procedente os pedidos, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS e MARCELO AUGUSTO BORGES para CONDENAR o requerido BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de R$ 37.101,05 (trinta e sete mil cento e um reais e cinco centavos), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação
(Sic).

Contra essa decisão,
o Banco do Brasil interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, analiso as questões previas, suscitada pelo Apelante e Apelado
.

Da
Preliminar de Ausência de Interesse de Agir

O Apelante
suscita a ausência de interesse de agir do Apelado, haja vista que
p
retende receber honorários de forma diferente do estipulado no contrato.

Alega que o Apelado só fará jus ao seu recebimento apenas ao final da demanda patrocinada, a serem pagos pelo sucumbente.

Entrementes, tenho que tal questão se confunde com o mérito, razão pela qual deixo de examiná-la como preliminar, passando à sua análise juntamente com a do mérito recursal.

Da

ofensa ao Princípio da Dialeticidade

O Apelado, em suas contrarrazões, alega a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que não houve impugnação específica, já que se limitou a utilizar a tese da contestação.

Analisando os autos, constato que a Recorrente, insurge-se, contra o ato sentencial, no qual fundamenta a sua pretensão, nos motivos jurídicos que entende necessário para o provimento do Apelo.

Desse modo, tenho que não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Requerido, que abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
- TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM SUA CONTA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

(...) (N.U 1017497-16.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Do Mérito

A controvérsia se cinge em verificar se o Apelado faz jus em cobrar os honorários advocatícios decorrentes de trabalhos prestados ao Réu, ora Apelante, referente ao patrocínio da Ação de Execução nº 1245-11.2001.8.11.0008, código 8216, que tramitou pela 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, - distribuído em 30/08/2001, dívida executada na quantia de R$ 53.372,96 (cinquenta e três mil trezentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos); tendo como valor atualizado aproximado até 11/03/2023 no montante de R$ 742.021,18 (setecentos e quarenta e dois mil e vinte e um reais e dezoito centavos).

Sabe-se que quando a revogação do mandato ocorrer por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais
, ficando a cargo do magistrado o arbitramento do valor dos honorários.

Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas.

Do cotejo fático verifica-se que é incontroverso que o Apelado prestou serviços de advocacia na Ação de Execução nº 1245-11.2001.8.11.0008, código 8216, que tramitou pela 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Desse modo, está demonstrado que o Apelado atuou nos feitos por 12 (doze) anos, até ser notificado em 22 de março de 2013 do rompimento do contrato de honorários escrito firmado entre as partes.

Assim, ao promover a rescisão unilateral do contrato antes do seu término deve o Apelante assumir as consequências sucedidas, mormente, com relação ao pagamento dos honorários devidos ao Autor que lhe prestou serviços, sendo inconcebível aceitar que honorários seriam pagos quando e se implementadas as condições contratuais, que prevê o seu pagamento
apenas ao final da demanda patrocinada, a serem pagos pelo sucumbente.

Desta maneira, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusiva por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral pelo cliente justifica o arbitramento judicial da verba honorária relativamente ao trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão.

Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais
, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2. Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual ( EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1276142 DF 2018/0082392-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021). Destaquei.

Sendo assim, é indiscutível que os honorários são devidos pelo trabalho desempenhado pelo Apelado.

Por sua vez, tem-se que não há falar em desproporcionalidade entre o percentual dos honorários arbitrados na sentença e o labor efetivamente prestado pelo Recorrido, valor da causa conduzida pelo recorrente e tempo desprendido, sendo, pois, fixada em remuneração compatível com o trabalho realizado, considerando o local de prestação de serviço, duração do processo (12 anos) e o valor econômico da questão.

Nota-se, ainda, que a verba sucumbencial fixada pelo Magistrado singular observou a regra prevista no Estatuto da OAB e na própria lei adjetiva que impõe o percentual em que os honorários deverão ser considerados, portanto, nada há de ser alterado em relação a esta respectiva condenação.

Logo, constata-se que os honorários advocatícios arbitrado no valor em R$ 37.101,05 (trinta e sete mil cento e um reais e cinco centavos), está em consonância

ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, de modo, que é proporcional aos trabalhos realizados pelo Apelado até a rescisão unilateral do contrato

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a questão prévia. No mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024